Tribunal: TCU
Processo: 018.082/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6333/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.082/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adolfo Jose Machado Dias (XXX.528.918-XX); Armelim Utino (XXX.331.439-XX); Benedito Juarez de Andrade (XXX.429.608-XX); Ciro Alencar de Jesus e Silva (XXX.944.748-XX); Clovis Chiaradia (XXX.412.438-XX); Edson da Costa Chaves (XXX.657.758-XX); Edson da Costa Chaves (XXX.657.758-XX); Luiz Carlos Roberto de Sousa (XXX.846.978-XX); Maria Luiza de Oliveira Ganzerli (XXX.506.868-XX); Miguel Fredy Orihuela Bilbao La Vieja (XXX.028.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.